Tribunal: TJMT
Processo: 1005734-53.2024.8.11.0013
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005734-53.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), JULIETE SILVA - CPF: 053.862.911-81 (APELADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. TEMA 671/STF. ARBITRARIEDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto por ente municipal contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, em razão de negativa de posse de candidato, posteriormente revertida em mandado de segurança.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) definir se a negativa de posse, fundamentada em Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) oficial que declarou o candidato inapto, configura a arbitrariedade flagrante exigida pelo Tema n. 671/STF para justificar indenização; e (ii) analisar o cabimento do ressarcimento de despesas com honorários advocatícios contratuais de ação anterior.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 671, fixou a regra de que a nomeação tardia em cargo público, determinada por decisão judicial, não gera direito à indenização, salvo na hipótese de arbitrariedade flagrante da Administração.

4. A mera ilegalidade do ato administrativo, reconhecida em mandado de segurança que reverteu a inaptidão, não se confunde com a arbitrariedade flagrante. A conduta do ente público, ao se basear em laudo médico oficial dotado de presunção de legitimidade diante de laudos particulares divergentes, afasta a caracterização de abuso manifesto, aplicando-se a regra geral de não indenizar.

5. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte, os honorários advocatícios contratuais, firmados entre a parte e seu advogado para ajuizamento de ação anterior, não constituem dano material indenizável oponível ao ente público.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A negativa de posse em cargo público, amparada em laudo médico oficial de inaptidão, afasta a configuração da arbitrariedade flagrante (Tema n. 671/STF), ainda que o ato administrativo seja posteriormente desconstituído em juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3o, I, e § 4o, III e art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 671; TJMT, apelação 1016192-33.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2025; TJMT, apelação 1000546-95.2023.8.11.0019, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.2.2025; TJMT, apelação 1000052-86.2020.8.11.0101, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024; TJ-MT, apelação 0001216-79.2012.8.11.0038, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.7.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1005734-53.2024.8.11.0013, proposta por
JULIETE SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 7.737,00 (sete mil, setecentos e trinta e sete reais), a título de reembolso de despesas relacionadas a outro processo judicial.

Condenou, ainda, o réu ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, além de arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) não restou demonstrada a existência de flagrante arbitrariedade que pudesse autorizar o reconhecimento do direito à indenização, nos termos do Tema n. 671/STF; (ii) não é cabível o ressarcimento das despesas decorrentes da contratação de advogado particular e da realização de exames médicos; e (iii) não há dano moral a ser indenizado, além de o valor fixado não atender aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, constantes do Id. 314518908, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 321242853, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1005734-53.2024.8.11.0013, proposta por
JULIETE SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 7.737,00 (sete mil, setecentos e trinta e sete reais), a título de reembolso de despesas relacionadas a outro processo judicial.

O cerne da condenação reside no reconhecimento, pelo d. Juízo
a quo
, de que a negativa de posse configurou arbitrariedade flagrante, atraindo a aplicação da exceção prevista no Tema n. 671/STF, que dispõe: “
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
”.

Logo, o Tema n. 671/STF estabelece, como regra geral, que a nomeação tardia em concurso público não gera direito à indenização, salvo quando demonstrada a arbitrariedade flagrante da Administração Pública.

No caso concreto, a Administração possuía Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) oficial, datado de 25 de março de 2020, subscrito por médico especialista em Medicina do Trabalho, que declarava a candidata inapta para o exercício do cargo de Assistente Administrativo (Id. 314518852). Por outro lado, a apelada apresentou à época laudos médicos particulares em sentido contrário, atestando sua aptidão (Id. 314518854).

Diante dessa divergência técnica, a Administração estava vinculada ao princípio da legalidade e ao seu próprio ato administrativo, que gozava de presunção de legitimidade e veracidade.

O ato de negativa de posse decorreu diretamente do laudo oficial de inaptidão, não podendo ser caracterizado como manifestamente abusivo ou desprovido de fundamentação.

Com efeito, a situação fática não revela arbitrariedade flagrante, ou seja, conduta óbvia e inequivocamente abusiva, mas sim mero litígio, que foi solucionado no mandado de segurança anteriormente impetrado (autos n. 1002161-46.2020.8.11.0013).

A própria sentença proferida naquele
writ
, ratificada em sede de remessa necessária, não declarou o ato administrativo como manifestamente abusivo ou arbitrário, consoante se extrai do seguinte excerto daquela sentença:

“
Consta dos autos que o Município promoveu os atos preparatórios para a posse da impetrante, sendo considerada inapta na avaliação médica realizada, o que ensejou a propositura da demanda.

Liminarmente, este Juízo determinou uma nova avaliação, com o desiderato de trazer à baila as razões para a inaptidão da impetrante, uma vez que a anterior não mencionou.

Nesta nova avaliação, a impetrante foi considerada apta ao cargo, conforme ID. 112840446.

Nesse contexto, resta patente que, ao contrário do que considerou o primeiro exame médico admissional, a condição médica da impetrante não é incompatível com a atividade laboral. Aliás, nem mesmo o tratamento médico a que foi submetida a impetrante impede o exercício de suas funções, conforme se verifica da nova avaliação e demais laudos médicos apresentados aos autos.

Sendo assim, a inaptidão da impetrante se afigura ato desproporcional e desarrazoado, violador de direito líquido e certo.

Logo, a continuidade dos procedimentos previstos no edital para a posse deve ser determinada, considerando a aptidão da candidata ao cargo pretendido.
” (Id. 314518869 – Pág. 321).

Portanto, não ficou evidenciada a exceção prevista no Tema n. 671/STF, mas sim a aplicação de sua regra geral. Ainda que se considere a decisão do
mandamus
como reconhecimento de ilegalidade do ato administrativo, a mera ilegalidade não se confunde com a arbitrariedade flagrante exigida pela jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal para fins de responsabilização civil da Administração Pública em casos de nomeação tardia.

Nesse sentido, decidiu esta e. Corte sobre a inexistência de dano a ser indenizado.

“
1. A nomeação tardia em concurso público não gera direito à indenização por danos materiais ou morais, salvo quando demonstrada arbitrariedade flagrante da Administração Pública.

2. O pagamento de salários retroativos pressupõe a efetiva prestação de serviço, sendo vedada a indenização por período não trabalhado
.” (TJ-MT, apelação 1000546-95.2023.8.11.0019, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.2.2025, publicado no DJE em 10.3.2025).

“
Ausente flagrante arbitrariedade da administração pública, não há que se falar em indenização, seja ela de natureza moral ou material, o que impõe a manutenção da sentença apelada
.” (TJ-MT, apelação 0001216-79.2012.8.11.0038, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 4.7.2023, publicado no DJE em 19.7.2023).

Dessa forma, a condenação ao pagamento de lucros cessantes, consistentes em salários retroativos relativos ao período de 2020 a 2024, encontra óbice na vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que a apelada não exerceu o cargo durante o referido período.

Por consequência lógica, se não houve arbitrariedade, não há qualquer indenização a ser paga em favor da apelada, seja ela de natureza moral ou material.

Ademais, ainda que restasse configurada a alegada arbitrariedade flagrante, os honorários advocatícios contratuais não constituem dano material indenizável, conforme firme entendimento desta c. Câmara sobre a matéria.

“
Os honorários advocatícios contratuais não configuram dano material indenizável, pois constituem obrigação voluntária assumida no âmbito de relação jurídica autônoma entre advogado e cliente, desvinculada do processo e da atuação da parte adversa, integrando o exercício regular do direito de ação e não representando, por si, prejuízo juridicamente ressarcível. A imposição de seu reembolso implicaria indevida responsabilização pelo simples exercício da defesa judicial, o que é incompatível com os princípios da ampla defesa, do contraditório e do acesso à Justiça.
” (TJ-MT, apelação 1016192-33.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.5.2025, publicado no DJE em 21.5.2025).

“
Os custos provenientes da contratação de advogado para a propositura da demanda (honorários contratuais) decorrem do acordo de vontade das partes, sendo pactuados livre e exclusivamente entre elas e o patrono constituído, não constituindo, portanto, ilícito capaz de gerar dano material passível de reparação à luz dos arts. 186 e 404 do Código Civil
.” (TJ-MT, apelação 1000052-86.2020.8.11.0101, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2024, publicado no DJE em 22.8.2024).

Em conclusão, a hipótese é de improcedência da pretensão indenizatória, o que impõe a reforma da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT) para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, e § 4o, III, do Código de Processo Civil.

Suspendo, contudo, a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025